Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702637-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ZELIA FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão interlocutória proferida em 14/10/2024 pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0704909-29.2020.8.07.0016, proferida nos seguintes termos: O STF, em Sessão Virtual de 21.6.2024 a 28.6.2024, julgou o Recurso Extraordinário no 1.491.414, declarando, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor para 20 salários mínimos. Desta feita, tendo em vista que o referido julgado é de observância obrigatória, há de ser observado o teto de 20 salários mínimo para pagamento da requisição de pequeno valor no Distrito Federal. Por cautela, oficie-se à Coorpre para que informe se houve pagamento do precatório. Caso não tenha sido realizado o pagamento, DEFIRO desde já o pedido de cancelamento do precatório (ID 169285307) e expedição de RPV, conforme limite previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. Na sequência, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. Após, intimem-se as partes (já houve renúncia da parte autora ao excesso). Nada sendo impugnado, cancele-se a requisição e expeça-se a RPV pertinente. Dou força de ofício a esta decisão. Alega o agravante, em síntese, que o juízo a quo determinou "o cancelamento de precatório que já havia sido regularmente expedido e, inclusive, encaminhado para a COORPRE, para determinar que em seu lugar seja expedida RPV respeitando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020". Aduz que no caso dos autos a credora não renunciou o excedente aos valores que extrapolavam o limite de 10 salários-mínimos e foi expedido precatório, consolidando-se ato jurídico perfeito. Requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para indeferir a expedição de RPV, mantendo-se o precatório já expedido. Na origem, trata-se de ação de conhecimento (0704909-29.2020.8.07.0016), em fase de cumprimento de sentença, na qual o Distrito Federal foi condenado a restituir a contribuição previdenciária e valores devidos a título de gratificação em política sociais (ID 148273191). O acórdão transitou em julgado em 01/02/2023 (ID 148276448). É o breve relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Parte recorrente isenta de custas. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se verifica probabilidade do direito do agravante. A Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça define as regras de expedição de precatório e RPV pelos Tribunais. Quanto à RPV, dispõe: Art. 48. O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. O STF analisou situações semelhantes, concluindo que o crédito inscrito no precatório pode ser excluído da ordem cronológica de pagamento para ser pago por meio de RPV: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema no 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital no 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema no 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema no 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital no 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. (ARE 1467024 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) Em outro julgado, o STF destacou que não há direito adquirido da Administração Pública ao pagamento de suas dívidas por meio de precatório. Portanto, a expedição do precatório não impede seu cancelamento e expedição de RPV. Nesse sentido, o relator da Rcl 51830 AgR (julgamento: 10/10/2022), Min Alexande de Moraes, destacou: (...) É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes de antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. Aplicando-se a norma com especial atenção aos princípios da igualdade e da cronologia de pagamentos face à Fazenda Pública, não há como se justificar a ultratividade de norma prejudicial aos direitos individuais como forma de se garantir ao Estado um tratamento que, ao ser-lhe objetivamente favorável, é prejudicial ao credor. (...) Em termos finais, a manutenção do credor numa ordem cronológica de pagamentos de precatórios com base exclusivamente em norma revogada, traduzirá pagamentos mais rápidos a outros com mesmo crédito a receber, sem um fundamento constitucional a justificar o tratamento diferenciado, insuficiente o critério temporal para tal conclusão. Reitere-se: direitos fundamentais servem à proteção do Povo perante o Estado, e não à proteção do Estado perante o Povo. Portanto, em análise preliminar, não se verifica direito adquirido do Estado quanto à expedição do precatório, nem violação a ato jurídico perfeito. Tanto a norma regulamentadora do CNJ como a jurisprudência do STF admitem a conversão do regime de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito